Tribunal: STF
Processo: Rcl 72945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 nos Autos 0011009-13.2022.5.18.0211, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



    [...] ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Lucimar Marques da Silva efetivamente atuou como empresária individual quando se cadastrou no programa denominado “Líder de Vendas Jequiti”. Esse programa é exclusivo para pessoas jurídicas ou empresários individuais que desejam auferir ganhos com a captação de novas Consultoras, ao fito de compor uma rede própria de distribuição de vendas realizadas por estas Consultoras e pela manutenção dessa rede, conforme o contrato juntado ao processo (Doc. 11 – Contrato para Formação de Redes de Distribuição). (Doc. 1, p. 3 – grifos no original).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a JEQUITI e a empresa LUCIMAR MARQUES DA SILVA 600962412 (Doc. 12 – Cadastro CNPJ), da qual a Sra. Lucimar Marques da Silva é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    Em que pese a comprovação da existência de vínculo de emprego entre as partes ser ônus probatório da Sra. Lucimar Marques da Silva, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943. a ora reclamante, efetivamente comprovou que a Sra. Lucimar Marques da Silva não era empregada, pois foi devidamente juntado nos autos do processo o termo de adesão (Do. 11) e o relatório de títulos pagos no período da relação contratual (Doc. 13 – Relatório de títulos pagos), o que comprova cabalmente a relação empresarial que as partes tinham.



    [...] O que aconteceu no presente caso foi que a microempreendedora individual Sra. Lucimar Marques da Silva, que celebrou o Contrato para Formação de Redes de Distribuição com a JEQUITI fez uma alegação sem qualquer indício de prova e essa alegação foi acatada, ainda que demonstrado via juntada do termo de adesão e do relatório de títulos pagos que, em verdade, a relação era contratual (doc. 1, pp. 3-5 – grifos no original).



    Segundo aduz:



    [...] não só foi comprovado que o contrato não foi celebrado de forma fraudulenta, mas também não há que se falar em preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego (doc. 1, p. 5 – grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego (doc. 1, p. 21).



    A beneficiária compareceu, espontaneamente, aos autos e ofereceu contestação (doc. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT18 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte.Transcrevo a ementa do acórdão: 



    VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS. Para a configuração da relação de emprego, impõe-se o preenchimento dos requisitos do artigo 3o da CLT, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade (doc. 28, p. 1).



     Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Para a caracterização da relação de emprego é necessária a presença concomitante dos cinco elementos fático-jurídicos descritos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: prestação de trabalho por pessoa física; com pessoalidade; de forma não eventual; sob subordinação; e, por fim, com onerosidade. A combinação desses requisitos é o que distingue o vínculo de emprego das demais relações de trabalho. 



    Via de regra, cabe à parte reclamante o encargo de demonstrar a existência de vínculo de emprego, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 818, I da CLT c/c art. 373, I do CPC).



    Entretanto, considerando que a reclamada, na defesa, reconheceu a prestação de serviços, negando, contudo, a relação empregatícia (ID. 76de791), era ônus dela comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 818, II, CLT).



    Quanto à prova documental, vejo que a "FICHA DE CADASTRO REFERENTE AO CONTRATO PARA FORMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO", juntada pela ré ao ID. b43f8b6, além de ser apócrifa, sequer está preenchida com os dados da reclamante. O mesmo acontece com o "INSTRUMENTO DE DISTRATO" de ID. f9a5739.



    A partir dos depoimentos acima transcritos, nota-se que ambas as testemunhas ouvidas confirmaram a tese obreira quanto à cobrança de metas pela gerente, à realização de reuniões periódicas, ao desligamento no caso de não atingimento das metas, bem como à impossibilidade de alteração na agenda do ciclo. 



    Registro que, embora a testemunha patronal tenha afirmado que "não tinha obrigação de participar de reunião com a gerente", a testemunha obreira, em sentido oposto, declarou que "a gerente disse à depoente que se não participasse da reunião receberia advertência verbal ou seria desligada", restando a prova oral dividida nesse aspecto. 



    Assim, levando em consideração o conjunto probatório, tem-se que a reclamante não se tratava de uma mera revendedora, que realiza suas vendas em seu círculo de conhecimentos. Para a simples revendedora, a jurisprudência, de fato, vem reconhecendo não haver vínculo. 



    In casu, todavia, restou incontroverso que a reclamante desempenhava a função de Líder e, como tal, coordenava uma equipe de revendedoras, acompanhando a atividade destas.



    [...] Como já dito, consoante termos dos arts. 2º e 3º da CLT, para caracterizar a relação contratual de emprego, deverão estar presentes, concomitante, os seguintes pressupostos fáticojurídicos: serviços prestados por pessoa física, com onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação jurídica. 



    Está presente a subordinação, uma vez que havia contatos constantes das lideres com as gerentes, as quais orientavam acerca do modo de execução dos serviços. Além disso, a ingerência da reclamada no trabalho da reclamante também se configura pelo estabelecimento de objetivos de vendas e valores mínimos de vendas. 



    Não se tratou ademais, o serviço prestado, de evento certo, determinado e episódico na dinâmica do tomador dos serviços, a demandada. Essa dinâmica consistia na venda de produtos cosméticos.



    [...] Portanto, o labor da reclamante obedecia uma necessidade sistemática do empreendimento. 



    Trabalhando a reclamante em atividade finalística da empresa demandada, verificada está a forma contínua e não eventual. 



    Tendo sido contratada a reclamante para atuar na esfera da demandada, não podendo se fazer substituir e dependendo do alcance de metas para a manutenção da condição de Líder, entende-se que se dava em caráter pessoal. 



    Além disso, havia onerosidade, uma vez que a autora auferia rendimentos da sua prestação de trabalho.



    [...] Desta feita, data máxima vênia, entendo que os elementos caracterizadores da relação de emprego restaram devidamente comprovados.



    Quanto à duração do vínculo, vejo que as datas informadas na inicial restaram incontroversas, razão pela qual fixo que o contrato de trabalho firmado entre as partes vigeu de 01/09/2017 a 06/10/2022, já considerada a projeção do aviso prévio indenizado.



    Em relação à remuneração, a autora afirmou na exordial que recebia, em média, R$ 1.500,00. A reclamada, em que pese tenha impugnado tal valor, não trouxe as autos provas suficientes para comprovar as quantias auferidas pela reclamante, cumprindo destacar que o documento de ID. 2a4db3e não é suficiente para confirmar a tese patronal, uma vez que trata-se de documento unilateral e apócrifo. 



    Pelo exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, reformo a r. sentença, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes de 01/09/2017 a 06/10/2022 (com a projeção do aviso prévio de 42 dias), na função de Líder, com remuneração mensal de R$ 1.500,00 (doc. 28, pp. 3-10).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício pois “presentes os requisitos previstos no artigo 3º da CLT” (doc. 28, p. 10).



    No caso, trata-se da relação entre a beneficiária, titular de empresa individual, e a reclamante, à qual prestava serviços na função de Líder. A prestação de serviços por microempresa é confirmada pela beneficiária do ato reclamado (doc. 7, p. 61). Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita eventualmente concedida na origem.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator